Tribunal: STF
Processo: RHC 271012
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COATOR. INVIABILIDADE. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Recorrente preso preventivamente em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Alega-se a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. É inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer de matéria que não foi objeto de exame no ato apontado como coator, que se limitou a não conhecer do pedido por configurar mera reprodução de fundamentos expostos em pleito anterior. Precedentes. 

    IV. DISPOSITIVO

    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.